Tribunal: TJMT
Processo: 0034542-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 34542/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.
2. Recurso não conhecido.

AGRAVANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO(S):
CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido na Apelação no 21541/2018, que à unanimidade, retificou a sentença para conceder à parte autora CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
Como causa de pedir recursal, sustenta que os entes públicos Federais não são partes legítimas para figurar no polo passivo de lides que tramitem pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja mantida a competência da justiça comum e, por conseguinte, seja o recurso julgado pelo Tribunal de Justiça.
A parte agravada CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões – fls. 11/12 -, pugnando pela manutenção da competência perante este Tribunal de Justiça, com o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido na Apelação no 21541/2018, que à unanimidade, retificou a sentença para conceder à parte autora CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
Na espécie, percebe-se que o recurso de apelação foi julgado em colegiado, constando a seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF -SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido. O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.
O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte da cessação do auxílio-doença.
Os honorários advocatícios serão arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do § 4o do artigo 85 do CPC.
Os índices para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”

Com efeito, o agravante utiliza-se de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a apelação foi julgada por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, não conheço do agravo interno nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR